Tribunal: STF
Processo: ARE 1563490
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. 



    - Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    - Para o trabalho exercido até o advento da Lei nº 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. 



    - Com a promulgação da Lei nº 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. 



    - Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. - Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei nº 6.887/80, mantida pela Lei nº 8.213/91 (art. 57, §5º), regulamentada pela Lei nº 9.711/98 e pelo Decreto nº 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    - Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.



     - A partir de 01.01.2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial. 



    - O PPP que contemple períodos laborados até 31.12.2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos. 



    - Na conversão da atividade especial que autorize aposentação específica aos 25 anos de trabalho em tempo de serviço comum, para fins de concessão de aposentadoria aos 35 anos de serviço ao segurado do sexo masculino, é de ser aplicado o multiplicador 1,4. 



    - Cabe manter o enquadramento da atividade desenvolvida no período de 01/02/1979 a 13/10/1996, já que demonstrada, através de formulários de informações e dos seus respectivos laudos, a exposição do autor, ao agente nocivo ruído, em níveis superiores aos admitidos pelos Decretos 53.831/64, código 1.1.6, e 83.080/79, código 1.1.5, contemporâneos aos fatos. 



    - Adicionando-se à atividade especial, ora reconhecida, os períodos comuns (16/04/1973 a 28/12/1973, 01/03/1974 a 31/05/1974, 14/06/1974 a 10/09/1974, 14/05/1975 a 15/07/1975, 03/11/1975 a 13/12/1978 e 14/10/1996 a 25/02/1998), o autor perfaz 30 anos, 07 meses e 12 dias até 15.12.1998, tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional na data do requerimento administrativo (25/02/1998). 



    - Termo inicial do benefício previdenciário deve retroagir à data do requerimento administrativo, ocasião em que a autarquia tomou conhecimento da pretensão. 



    - Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução nº 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1º de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 



    - Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3° e 4°, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula n° 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita e figurando no polo passivo autarquia federal, não há incidência de custas processuais. 



    - Embora devidas despesas processuais, a teor do artigo 11 da Lei n° 1.060/50 e 27 do Código de Processo Civil, não ocorreu o efetivo desembolso. 



    - Pleito de isenção de custas formulado pelo INSS já se encontra decidido nos termos do inconformismo. 



    - Apelações improvidas. Remessa oficial parcialmente provida para modificar os critérios de correção monetária e de juros de mora, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 62, § 1º, inc. I, al. “b”, e 100, § 12, da Constituição da República e inobservado o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, insurgindo-se contra os critérios de atualização monetária determinados.



    2.1. Afirma que os “benefícios previdenciários possuem natureza tributária”, e que, “seguindo este raciocínio, caso o segurado deixe de efetuar as contribuições sociais as quais está obrigado em decorrência da lei, incorrerá na mora previsto no Código Tributário à taxa de 1% ao mês”. Desta forma, sustenta que a “taxa de 1% ao mês também deve ser aplicada aos débitos da União pagos com atraso ao segurado-contribuinte, no caso, o benefício previdenciário que já deveria ter sido implantado desde que citado o INSS no processo de conhecimento”.



    2.2. Pretende a “aplicação da decisão proferida na ADI 4357, que declarou inconstitucional o art. lº-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com determinação de aplicação de juros de mora de 1% ao mês nos débitos estatais de natureza tributária”.



    2.3. Assevera que, “se o segurado tem seus débitos acrescidos de juros de 1% ao mês quando efetua o recolhimento das contribuições com atraso, não pode no momento de receber os valores atrasados de seu benefício, por indeferimento ilegal e arbitrário do Recorrido, aceitar a incidência de juros de apenas 0,5%, ou seja, da metade do percentual previsto na legislação previdenciária” (e-doc. 23).



    3. Instado a manifestar-se novamente sobre o tema, o órgão julgador de origem efetuou juízo de retratação parcial, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “- O caso é de retratação. "In casu", como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947. 



    - Remessa necessária parcialmente provida. Juízo positivo de reconsideração.” (e-doc. 44, p. 4).



    4. Por meio de decisão acostada no e-doc. 67, a Vice-Presidência do TRF3 determinou nova remessa ao Colegiado, ocasião em que foi negado o juízo de retratação, na forma a seguir:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 96 DO C. STF. QUESTÃO DIVERSA DA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. 



    1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 



    2. Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 75, p. 5).



    5. O recurso extraordinário teve o seguimento negado ante o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 84), o que ensejou a interposição do agravo ora em julgamento. Nas razões do agravo, o recorrente impugna a argumentação contida na decisão negativa de admissibilidade quanto ao óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 e indica a inobservância do Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral, no tocante à incidência de juros até a expedição do ofício requisitório (e-doc. 89).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Ao apresentar recurso extraordinário, o recorrente em momento algum impugnou o acórdão recorrido no tocante ao termo final para a incidência dos juros. A matéria foi ao debate do Colegiado apenas em decorrência do retorno determinado pela Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, tendo a Turma julgadora assentado expressamente a inexistência de decisão a respeito de tal matéria. Confira-se:



    “O SENHOR JUIZ FEDERAL CONVOCADO DENILSON BRANCO (RELATOR): Trata-se de feito que retornou da Egrégia Vice-Presidência desta Corte para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação de v. acórdão somente em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF ("incidem juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório"). 



    O v. acórdão recorrido desta E. Oitava Turma, no capítulo que interessa a este juízo de retratação dispôs o seguinte (verbis) (ID 107830866 – págs. 100/121). 



    “- Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução nº 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1º de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.” 



    Portanto, constato que o v. acórdão recorrido não enfrentou a questão discutida no julgado indicado pela Egrégia Vice-Presidência, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 



    Ante o exposto, não exerço juízo de retratação, nos termos da fundamentação. 



    É como voto.” (e-doc. 75).



    7. O quadro revela que (i) não houve qualquer decisão a respeito da matéria pelo Colegiado de origem e (ii) o questionamento a respeito do termo final dos juros somente foi indicado pelo recorrente apenas em agravo no recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de inovação recursal, cuja análise é inadmissível, nesta fase processual, na forma da legislação instrumental de regência e da jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF (ADI 5.816, ADI 6.074, RE 1.343.42, ADI 6.303 e ADI 7.374). 



    2. A parte agravante afirma ser inadequada a ação direta estadual porquanto evocado, como parâmetro de controle, dispositivo da CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado agravo interno no qual veiculada inovação recursal.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.483.606-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à incompetência do Ministério do Trabalho e Emprego para fixar jornada de trabalho distinta da prevista em lei, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.164.415-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/12/2018, p. 1º/02/2019).



    8. No mais, a meu ver, verifica-se a ausência de interesse em recorrer, tendo em vista que, em juízo de retratação, o Colegiado de origem determinou fosse “observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947”, no qual julgado o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    9. Ressalto que o decidido pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito à atualização monetária de requisitório, não sendo aplicável ao caso em concreto, que versa sobre processo de conhecimento.



    10. Nesse sentido:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE REQUISITÓRIO ANTERIOR A 25.03.2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIS 4.357 E 4.425. 



    1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 



    2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 



    3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.348.659-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 09/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.487.232-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 



    2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator